Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. TERMO INICIAL. INCONTROVERSO. TERMO FINAL. IMISSÃO NA POSSE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES AFERIÇÃO DE VALORES. ARTIGO 509, §2o, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Não ocorrendo a entrega das chaves ou a devolução do imóvel em momento anterior, a data a ser considerada como termo final da locação é a da imissão na posse do bem pelo locador.

2. O locatário de imóvel não poderá se exonerar da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações relacionadas ao contrato de locação e dos efeitos dele decorrentes até seu termo final, cessando somente com a demonstração inequívoca de que o locador foi imitido na posse do bem.

3. Uma vez delimitado o termo inicial e final da relação locatícia, faz-se desnecessária a instauração de procedimento prévio de liquidação de sentença. Os valores, juros e correção são alcançáveis por simples cálculos aritméticos, conforme planilhas apresentadas pelo exequente no processo de cumprimento de sentença (Art. 509, §2o, CPC).

4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.